Tribunal: TJES
Processo: 5003964-44.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003964-44.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO, EM PARTE, O VOTO DO RELATOR, APLICANDO O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE DANO MORAL, UMA VEZ QUE A RECORRIDA, SEM QUALQUER PROVA, BLOQUEIA, O RECORRENTE, EM SEU APLICATIVO, IMPEDINDO, EM TEMPOS DE PANDEMIA, A UTILIZAÇÃO DE UMA FORMA, DO RECORRENTE, EM GANHAR SEU SUSTENTO E, AINDA, COM GRAVE ACUSAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003964-44.2020.8.08.0024

RECTE.: LEANDRO ALVES DOS SANTOS

RECDO.: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
REESTABELECIMENTO CADASTRO UBER. AUTOR QUE COMPROVA A INEXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DANO MORAL CARACTERIZADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1
. Tese do Recorrente:
Afirma o recorrente que em 16 de agosto de 2020, por conta de infecção pulmonar decorrente de COVID-19, teve que ficar internado, recebendo alta no dia 19, com indicação médica de permanência em domicílio por mais 5 dias. Aduz que no dia 22 de agosto resolveu acessar a plataforma Uber, descobrindo que sua conta havia sido encerrada. Enviou mensagens a Uber na tentativa de resolver o problema, vez que sua subsistência depende desse serviço e pelo fato de poder perder a locação do veículo, pois este é alugado pela Localiza em parceria com a Uber. Afirma que descobriu que sua conta havia sido encerrada após a ocorrência de um acesso duvidoso no Estado do Rio de Janeiro. Aduz ainda que foi informado que a exclusão ocorreu por conta de uma verificação periódica e uma análise de antecedentes criminais. Alega que não tem nenhum antecedente criminal e não responde a nenhum processo criminal. Assim, ocorreu um erro do sistema da Requerida que provavelmente analisou a vida pregressa de algum homônimo. Alega que foi sumariamente excluído da plataforma, sem receber qualquer notificação prévia. Assevera que, por conta dessa exclusão, corre o risco de perder o seu contrato junto à LOCALIZA, tendo em vista que ele é vinculado à sua conta UBER. O contrato de locação, em razão de seu tempo de contratação, tem condições e preços especiais, bem melhores do que os de uma locação inicial, sem nenhum relacionamento. Requer sua reintegração à plataforma UBER e indenização por todos os danos Materiais e Morais sofridos. Afirma que merece reforma a r. sentença de piso, vez que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao presente caso. Aduz que é translúcido, pelo disposto no art. 421 do CC, que, “A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato”, dessa forma, não há uma liberdade contratual absoluta, devendo o contrato cumprir sua função social, que é bem relevante neste momento que vivemos. Afirma ainda que são nulas as cláusulas que concedem ao Recorrido a faculdade de excluir seus motoristas parceiros imotivadamente, pois estipulam renúncia do aderente a direito resultante da natureza do negócio (art. 424, CC). Aduz que não é admissível que uma pessoa seja excluída de uma plataforma, como a da UBER, por conta de haver algum homônimo que há quase 20 anos atrás cometeu um crime de menor potencial ofensivo, razão pela qual, desde já, pugna-se pela reforma do
Decisum
e, por conseguinte, procedência do pedido. Requer a reforma da r. sentença de piso. Requer ainda a concessão do benefício da assistência gratuita. 2
. Tese do Recorrido:
Alega o recorrido ausência de relação de consumo, vez que a Uber é uma plataforma digital que presta serviços de tecnologia, não existindo a figura de fornecedor e consumidor. Aduz que a Uber tem pleno direito de selecionar seus parceiros de acordo com seus próprios interesses e em atenção às políticas da empresa, uma vez que impera nas relações contratuais a vontade das partes, que impede a vinculação de qualquer relacionamento contratual de forma compulsória, especialmente considerando que no caso em apreço houve justo motivo para a desativação. Afirma que a Uber procedeu com o bloqueio do Recorrente, vez que identificou o processamento de uma ação penal em seu nome. Afirma que possui diversos mecanismos de verificação de segurança de forma periódica na conta dos motoristas, e ao proceder com a verificação dos dados do Recorrente, a Uber localizou um Termo Circunstanciado para o nome LEANDRO ALVES DOS SANTOS, no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sob n° 0065513-15.2002.8.08.001. Assevera que verificado um apontamento criminal, a Uber valendo-se de sua liberdade de contratar enquanto plataforma privada, desativou o acesso do motorista à plataforma. Aduz ainda que, conforme disposto no Código de Conduta, qualquer atitude realizada ainda que fora da plataforma, que colocar em risco a segurança dos demais usuários, será motivo de desativação da conta cadastrada. Afirma que os Termos e Condições de uso são efetivamente um contrato particular entre a Uber e o requerente, que define os direitos e responsabilidade de quem utiliza a plataforma, visando o seu bom e seguro funcionamento. As suas cláusulas são redigidas de forma clara e simples para que qualquer pessoa possa lê-las e interpretá-las, não possuindo caráter de um contrato de adesão. Aduz não existir qualquer abusividade na cláusula 12.1 destacada pelo Recorrente, posto que apenas deixa clara a possibilidade de rescisão unilateral do contrato POR QUALQUER UMA DAS PARTES, com ou sem aviso prévio, em caso de descumprimento de uma das cláusulas. Afirma que o repasse de ganhos não possui natureza alimentar, bem como a Uber não obriga ninguém a adquirir carros novos, deste modo não pode ser responsabilizada pelo pagamento das diferenças entre o preço do contrato pago atualmente e o preço de uma nova locação. Afirma que o autor não comprova os lucros cessantes, bem como os danos morais alegados. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
3. Sentença: “
RESOLVO o mérito para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na peça inicial, nos termos do inciso I do artigo 487, do CPC.
”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência judiciária ao recorrente, vez que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente. Analisando os fundamentos da sentença
, entendo que
esta merece reparos.
Primeiramente, v
erifico não se tratar de uma relação de consumo, vez que

o pacto existente entre as partes tem como escopo a intermediação digital para transporte de passageiros, ou seja, o motorista utiliza-se da plataforma da ré/recorrida com o fito de obter clientes em sua atividade autônoma. Assim sendo, não se insere no conceito de destinatário final, constante do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor.
Compulsando os autos observo que a Uber afirma que cancelou o cadastro do recorrente pois em consulta verificou o processamento de uma ação penal em seu nome, estando este em desacordo com os termos da empresa. O
s elementos de prova anexados aos autos não oferecem suporte necessário para manutenção do
cancelamento
do cadastro do autor, no aplicativo de motoristas da
UBER
. Em que pese a parte recorrida tenha trazido alegações no sentido de que a conta do recorrente foi desativada em razão de apontamento criminal,
verifico que o recorrente comprova nos autos não possuir antecedentes criminais,
conforme
documento acostado à inicial.
Assim, entendo que não houve por parte do recorrente descumprimento contratual
a possibilitar a manutenção de rompimento unilateral do vínculo
.
A liberdade contratual alegada pela Uber não confere à plataforma digital a faculdade de portar-se arbitrariamente na relação, distanciando-se da boa-fé objetiva
e da função social do contrato
. Não pode, em razão disso, descadastrar alguém que fez parte do quadro de parceiros por mais de três anos,
sem qualquer mácula na relação de parceria
. Entendo haver
incongruência dos motivos indicados para a
manutenção da
exclusão do recorrente do aplicativo, considerando a inexistência de antecedentes criminais,
devidamente
comprovada nos autos, bem como o seu histórico positivo na plataforma. Assim, entendo pelo reestabelecimento do cadastro do autor,
eis que a autonomia de vontade deve ser conjugada à função social do contrato, que, no caso, face a inexistência de descumprimento por parte do recorrente, merece ser mantido
. Em relação aos lucros cessantes, entendo que estes devem ser certos e não meramente hipotéticos, deve
ndo
estar compreendidos em cadeia natural da atividade interrompida, não bastando a mera presunção,
razão pela qual o recorrente não faz jus a indenização a este título
. No que se refere aos danos morais, entendo cabível, vez que
a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento, pois não podendo mais exercer a atividade exclusiva de motorista do aplicativo junto a UBER, não tem mais como prover seu sustento, restando, portanto, configurado o dano moral, abalo capaz de provocar profunda perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade e nos sentimentos. A indenização deve ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando as peculiaridades do caso, bem como a proporcionar a vítima uma compensação pelo dano sofrido e ao ofensor uma advertência, para que a ofensa não se repita.

5
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, devendo ser reestabelecido
o cadastro do autor no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais)
e condenando a recorrida no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), devendo incidir juros de mora e correção monetária desde
este
arbitramento, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC.”
Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.